Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Crime militar: recusa de obediência. Nulidade das provas e da sentença. Princípios da fundamentação das decisões judiciais e identidade física do juiz. Provas. Dolo. Atenuantes.
1 - A inquirição de testemunhas com observância da ordem estabelecida no art. 418 do CPPM não conduz à nulidade das provas, sobretudo se não demonstrado prejuízo à defesa.
2 - A interpretação conferida pelo c. STF, no julgamento do HC 127.900/AM - aplicar, no processo penal militar, quanto ao interrogatório, o art. 400 do CPP -, não alcança a forma de inquirição das testemunhas, que se faz como estabelece o art. 418 do CPPM.
3 - Não é nula sentença que apresenta fundamentos suficientes, com base nas provas dos autos, para condenação. A opção dos juízes militares por acompanhar o voto do juiz auditor sem apresentar voto escrito não importa em ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais.
4 - Dadas as peculiaridades da estrutura da Justiça Militar, composta por órgãos julgadores temporários, a ela não se aplica o princípio da identidade física do juiz. Não é nulo julgamento realizado por Conselho Permanente de Justiça composto por juízes militares diversos daqueles que participaram de audiências de instrução.
5 – Se o militar, de forma deliberada, se recusou a cumprir ordem clara e direta sobre matéria de serviço, emanada por superior, mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 163 do CPM.
6 – A atenuante prevista no art. 72, III, “b”, do CPM, pressupõe que o militar, arrependido, procure, espontaneamente, evitar ou minorar as consequências do crime. Se ele, após o fato, vestiu o equipamento para ir à Corregedoria, e não por ter-se arrependido do crime, não incide a atenuante.
7 - Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea se o acusado não admite que recusou obedecer a ordem do superior.
8 - Não tendo o militar cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, descabida a incidência da atenuante do art. 72, III, “e”, do CPM.
9 - Apelação não provida.